Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-35.2015.8.11.0079
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001482-35.2015.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. R. DE RIOJA - ME - CNPJ: 14.435.455/0001-44 (APELADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E, NO MERITO, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DOCUMENTO

APRESENTADO PELA PROMOVENTE QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE NOTA

DE EMPENHO EM FAVOR DA AUTORA. PROVA NÃO ELIDIDA PELA

FAZENDA MUNICIPAL. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA.

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM

CAUSA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Ação monitória ajuizada em face da Fazenda Pública Municipal para obter o pagamento de serviço prestado e não pago documentado em notas fiscais, com comprovação do recebimento por servidores municipais.

2.

Julgamento antecipado da lide: inocorrência de cerceamento de defesa. Matéria estritamente de direito e autos instruídos com documentação suficiente para análise e julgamento da demanda.

3.

Presença de prova escrita válida e sem eficácia de título executivo para pagamento de soma em dinheiro. Súmula 339, do C. Superior Tribunal de Justiça. Conversão em título executivo judicial. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT
adversando sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos de Ação Monitória autuada sob o nº 0001482-35.2015.8.11.0079, proposta por
J. R.

RIOJA-ME
em face do referido Ente, julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo o vínculo existente entre as partes, bem como prestação de serviço realizada pela autora, condenando a edilidade ao pagamento do montante de R$ 28.590,00 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais), com seus consectários legais.

Na exordial, aduz a autora que firmou contrato de prestação de serviços para realização de exames laboratoriais e desde que firmou contrato vem realizando exames, contudo, está com grande dificuldade em receber os valores do demandado, por motivo que desconhece, pois os valores já foram inclusive empenhados, sendo ainda que já tiveram pagamentos de empenhos mais recentes, e aqueles mais antigos foram simplesmente ignorados.

Ao final, pugna pela condenação do demandado no pagamento dos meses em atraso referente ao contrato licitatório entabulado entre as partes.

O Município, ora apelante, interpôs os Embargos à Ação Monitória (id. 2689909).

Preliminarmente, arguiu ausência de interesse processual e a impossibilidade jurídica do pedido devido à vedação de utilização da ação monitória contra a Fazenda Pública, porque o comando contido no mandado de pagamento não é revestido daqueles predicados legais que conotam os títulos judiciais contra ela exequíveis.

No mérito, o Município, ora requerido, argumentou que não pode prosperar a pretensão do embargado, pois não comprovou nos autos a efetiva prestação dos serviços alegados. Assim, pugnou pela total improcedência da Ação.

A parte autora impugnou os embargos (id. 2689915).

O MM Juiz a quo proferiu sentença reconhecendo o vínculo existente entre as partes e condenando o município ao pagamento do montante de R$ R$ 28.590,00 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais), com seus consectários legais.

Irresignado, o município interpôs Apelação (id. 2689922/2689924) aduzindo que não restou comprovado nos autos a efetiva prestação dos serviços. No mais, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi dado ao apelante o direito de produzir provas, em razão da supressão dessa fase do rito ordinário aplicado ao presente feito.

Por fim, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos para regular processamento, ante a ocorrência de cerceamento de defesa.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 2689930/2689932), pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos.

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, aduz a parte apelante que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, principalmente da prova testemunhal requerida pela parte autora.

Nesse passo e, de acordo com repartição do ônus da prova, incumbia à parte ré o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela parte autora, conforme determina do artigo 373, inciso II, Novo Código de Processo Civil.

Vale dizer que, diante das provas juntadas com a petição inicial cabia ao ente público empreender esforços no sentido de provar que os serviços contratados da requerente não foram efetivamente prestados, ou, ainda, que houve o adimplemento total dos valores cobrados, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Nesse sentido, manifestam-se os Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE COBRANÇA - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE

LIMPEZA URBANA - INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO - PROVA - ÔNUS - DEVER

DE PAGAR - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
- Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a produção de provas necessárias à instrução do processo e ao seu livre convencimento, indeferindo aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o próprio réu descuidou-se de especificar, de maneira adequada, as provas que pretendia produzir - Restou incontroverso o direito de recebimento do montante cobrado pela autora, uma vez que a mesma comprovou por meio de provas documentais que cumpriu seus deveres previstos no convênio celebrado entre as partes, restando incontroverso, também, que o Município, não obstante a prestação do serviço, não cumpriu com parte de sua contraprestação. Logo, não pode o prestador de serviços de boa-fé ser penalizado, fazendo jus a requerente ao pagamento da contraprestação avençada - Na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou, a teor do art. 373 do CPC, que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada, sob pena de ver perecer a pretensão ou perder a causa. (
TJ-MG - AC: 10000181086752001
MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 22/11/2018,
Data de Publicação:

23/11/2018)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO

- AÇÃO COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE

DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE DA PROVA –

COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE DOCUMENTOS AO MUNICÍPIO
-
ILEGALIDADE NA RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DEVIDOS A EMPRESA
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF.
Consta

dos autos elementos de provas documentalmente suficientes para formar o convencimento do

julgador, incorre o cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. A

retenção do pagamento por serviços já prestados, ainda que em virtude de suposto

descumprimento contratual, não encontra respaldo legal, sob pena de representar

enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (
TJ-MT - APL: 00012396720118110100980782016
MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Data de Publicação:

25/04/2019)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa se o próprio réu descuidou- se de especificar, de maneira adequada, as provas que pretendia produzir.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Na origem, aduz a demandante que firmou contrato de prestação de serviços para realização de exames laboratoriais e desde que firmou contrato vem realizando exames, contudo, está com grande dificuldade em receber os valores do demandado, por motivo que desconhece, pois os valores já foram inclusive empenhados, sendo ainda que já tiveram pagamentos de empenhos mais recentes, e aqueles mais antigos foram simplesmente ignorados.

Irresignado, o município interpôs Apelação (id. 2689922/2689924) aduzindo que não restou comprovado nos autos a efetiva prestação dos serviços. No mais, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não foi dado ao apelante o direito de produzir provas, em razão da supressão dessa fase do rito ordinário aplicado ao presente feito. Por fim, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos para regular processamento, ante a ocorrência de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito da presente insurgência, verifica-se que no caso em julgamento, para tentar demonstrar o fato constitutivo de seu direito, a parte autora instruiu a petição inicial com cópia
das notas fiscais que foram tratadas em notas de empenho devidamente assinadas pelos funcionários e representantes do Município. Documentos e assinaturas essas que inclusive não foram impugnadas de forma específica pelo apelante
(id. 2689894/2689899).

Diante disso, agiu acertadamente o douto Magistrado sentenciante que, com base no documento (id. 2689894/2689899), condenou a municipalidade ao pagamento do valor referente à nota de empenho emitida em favor da apelada.

Dessa forma, resta evidente nos documentos anexados pela apelada a existência da prova escrita sem eficácia de título executivo que obriga o devedor, neste caso o Município de Ribeirão Cascalheira/MT, a cumprir sua parte no negócio firmado, senão vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS. - Notas fiscais comprovando a prestação de serviços à Administração servem à instrução da monitória - O Município não pode cancelar empenhos à alegação de falta de caixa para pagar pelos serviços prestados e mercadorias adquiridas, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJ-MG - AC: 10479020349557001 Passos, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 16/01/2007, Câmaras Cíveis Isoladas / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2007)

MONITÓRIA – Possibilidade de propositura contra a Fazenda Pública - Publicação, serviços editoriais e fornecimento de materiais – Notas de empenho pendentes de pagamento – Prova escrita suficiente ao ajuizamento da ação – Material probatório acostado aos autos que demonstram a alegada prestação de serviços - R. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00003368320148260205 SP 0000336-83.2014.8.26.0205, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 30/09/2015, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/10/2015).

Com efeito, o Direito não pode servir de proteção àquele que após firmar o contrato de aquisição de serviço, e receber a devida e integral prestação deste, deixa de atestar a correta realização da despesa, sobretudo diante da proteção da confiança dos administrados, da presunção da legitimidade das contratações administrativas, do princípio da moralidade, do parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.666/1993 (segundo o qual a nulidade do contrato administrativo “não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável”) e dos artigos 36 a 38 da Lei n. 4.320/1964, que nunca instituíram o enriquecimento indevido.

Tal inadimplemento também fere o princípio da vedação do locupletamento ilícito, a proteção à propriedade privada e a vedação ao confisco, uma vez que a Administração, que teve um incremento patrimonial sem justa causa, deixará de pagar ao contratado pelos serviços regularmente prestados. Os arts. 62 e 63, da Lei 4.320/64 estabelecem como requisito para a realização do pagamento que o agente público proceda à previa liquidação da despesa.

Assim, considero que a parte autora conseguiu comprovar cabalmente os fatos constitutivos do seu direito, impondo-se a procedência da cobrança para tornar impositivo o dever do ente público de quitar o valor requerido na inicial devidamente atualizado, desde quando devido o pagamento, sob pena de caraterização do indesejável enriquecimento ilícito da Administração Pública Municipal.

Diante do exposto,
conheço da Apelação Cível
, mas para
negar-lhe provimento
, nos termos desta manifestação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020